Tribunal: TJMT
Processo: 1023573-75.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023573-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
.

DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS PARTICULARES UNILATERAIS. RELATÓRIOS TÉCNICOS OFICIAIS ELABORADOS NOS TERMOS DO MÓDULO 9 DO PRODIST. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. FATO IMPEDITIVO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que

julgou procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.780,00, a título de indenização securitária desembolsada em favor de segurado por supostos danos elétricos em equipamento eletroeletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há comprovação do nexo causal entre os danos elétricos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, capaz de configurar a responsabilidade civil objetiva da concessionária e o direito de regresso da seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, à luz do CDC, mas não prescinde da comprovação do dano e do nexo causal, incumbindo à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4
. Os laudos técnicos particulares apresentados pela seguradora, de natureza unilateral, revelam-se insuficientes para comprovar, de forma segura, a origem dos danos nos equipamentos, por não indicarem metodologia técnica adequada nem a qualificação profissional do subscritor.

5
. Os relatórios técnicos oficiais da concessionária, elaborados segundo o Módulo 9 do PRODIST, examinaram de forma individualizada as datas, horários e unidades consumidoras indicadas, concluindo pela inexistência de interrupções, oscilações, afundamentos de tensão, atuação de dispositivos de proteção, manobras emergenciais ou outras perturbações aptas a causar os danos alegados.

6
. Tais relatórios, extraídos de sistemas operacionais auditados pelo órgão regulador, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente elidível por prova técnica robusta em sentido contrário.

7
. Comprovada a ausência de anormalidade no fornecimento de energia, resta rompido o nexo causal, configurando-se fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido
.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço. 2. Relatórios técnicos oficiais, elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST, que atestam a inexistência de perturbação na rede elétrica, afastam o nexo causal quando não infirmados por prova técnica idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; ANEEL, PRODIST, Módulo 9.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006884-82.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2023; TJMT, Apelação Cível 1031491-67.2021.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando-se a requerida ao pagamento de R$ 2.780,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que, na qualidade de seguradora, celebrou contrato de seguro com seu segurado, com cobertura para danos elétricos, e que, em razão de suposta oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela ré, houve avaria em equipamento eletroeletrônico. Sustenta que efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.780,00, sub-rogando-se, assim, nos direitos do segurado em face da concessionária.

A sentença
julgou procedente os
pedidos ao fundamento de que a seguradora comprovou o dano e o nexo causal por meio da apólice, do aviso de sinistro, dos laudos técnicos e do comprovante de pagamento da indenização, reputando insuficiente a contraprova produzida pela concessionária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a responsabilidade objetiva não afasta a imprescindibilidade de prova do dano e do nexo causal; que a realização de perícia técnica direta seria indispensável à adequada apuração dos fatos; e que os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e inconclusivos, sem rigor técnico bastante para amparar a condenação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos alegadamente causados a equipamentos pertencentes a segurado da apelada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do referido diploma, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo suficiente, para sua configuração, a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

Por sua vez, conforme dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à autora a prova do fato constitutivo de seu direito, consistente na demonstração do dano e do nexo causal, cabendo à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida.

No caso dos autos, a seguradora autora instruiu a inicial com apólice de seguro, relatórios de regulação de sinistro, laudos técnicos particulares e comprovantes de pagamento das indenizações securitárias. Tais documentos se mostram aptos a demonstrar o pagamento da indenização, porém não bastam, por si sós, para comprovar o nexo causal entre os danos narrados e eventual falha na prestação do serviço público.

De outro lado, a concessionária apresentou relatórios técnicos oficiais, identificados sob o ID 349525378, elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, norma técnica expedida pela agência reguladora competente, que disciplina especificamente os critérios para análise do nexo causal em hipóteses de danos elétricos.

Os referidos relatórios examinaram, de forma individualizada, as datas, os horários e as localidades indicadas nos
sinistros, concluindo pela inexistência de registros de interrupções, oscilações, afundamentos de tensão, atuação de dispositivos de proteção, manobras emergenciais ou quaisquer perturbações na rede de distribuição aptas a ocasionar os danos alegados.

Tais documentos, extraídos dos sistemas operacionais da concessionária, são auditados periodicamente pelo órgão regulador e gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, passível de elisão apenas mediante prova técnica robusta em sentido contrário, o que não se verificou na hipótese.

Nesse sentido:

“[...] A responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos é objetiva, dependendo da comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo, conforme disposto nos artigos 37, §6º, e 175 da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, atesta a inexistência de interrupções ou perturbações na rede elétrica nas datas e locais indicados pela autora, afastando o nexo causal alegado. A concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual não se justifica o pedido de ressarcimento. A jurisprudência do TJMT confirma que, comprovada a ausência de perturbação na rede elétrica, inexiste dever de indenizar. [...] (N.U 1006884-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).”

“[...] A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. [...] (N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023).”

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora admissíveis como meio de prova, possuem natureza unilateral e revelam-se superficiais, não indicando, inclusive, a qualificação técnica do profissional subscritor, tampouco descrevendo metodologia idônea a demonstrar, com segurança, a origem dos defeitos constatados nos equipamentos.

Desse modo, não se mostram suficientes para infirmar os dados técnicos oficiais da rede elétrica, sobretudo quando estes evidenciam, de forma objetiva, a inexistência de qualquer anormalidade no fornecimento de energia nas unidades consumidoras envolvidas.

A ausência de perturbação na rede elétrica rompe a cadeia causal, inviabilizando o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária e, por conseguinte, o acolhimento do direito de regresso deduzido na inicial.

A propósito:

“[...] A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031491-67.2021 .8.11.0041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024).”

“[...] O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e
veracidade .
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007786020208110101, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024).”

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que a concessionária se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, afastando o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026